Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-78.2020.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005956-78.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0001-84 (RECORRENTE), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A - CNPJ: 09.083.175/0001-84 (REPRESENTANTE), FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (RECORRENTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1005956-78.2020.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente (s): MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S.A.

Recorrido (s): WAGNER SILVEIRA FAGUNDES

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA.
Ocorrendo a solidariedade nos moldes do artigo 18 do CDC, inexiste em se falar em solidariedade passiva quando se entra na cadeia de responsáveis pelo evento. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (AR CONDICIONADO) – CANCELAMENTO – ESTORNO DE VALORES UM DIA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – AUSENTE O DANO MORAL – INCÔMODO COMUM AO HOMEM MÉDIO – AUSENTE O DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cancelamento de compra via internet não tem o condão de ser guindado à uma violação moral presumida, sendo um aborrecimento, porém, não gerando o direito de ser indenizado de forma presumida. Ocorrendo o estorno de valores, um dia após o ajuizamento da ação, sem sequer ter ocorrido citação alguma, inexiste se permitir a indenização fixada na sentença, sendo o valor estornado dentro de prazo esperado em operações de cartão de crédito, levando à improcedência da demanda.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ESTENDENDO-SE OS EFEITOS À EMPRESA QUE NÃO RECORREU ANTE A SOLIDARIEDADE ENTRE ELAS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MOSAICO NEGÓCIOS DE INTERNET S/A contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo cancelamento de uma compra e demora em estornar os valores, aduzindo em sede de preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito pela improcedência haja visto que houve o devido estorno de valores.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a ilegitimidade passiva esta Turma Recursal tem reconhecido a legitimidade passiva das plataformas onde os negócios são realizados, sendo que são plataformas remuneradas, entrando na cadeia de responsabilidade solidária descrita no artigo 18 do CDC, razão pela qual, resta afastada a preliminar aventada.

No mérito o ponto é saber se o cancelamento em si gera o dever de indenizar ou não, e ainda se houve demora no estorno dos valores.

Fato é que o cancelamento de uma venda, sem maiores prejuízos aos autos, em si mesmo não gera o dever de indenizar, sendo fato corriqueiro da vida comum ao homem médio.

Realmente estava o mesmo em obras em sua residência e contava com o produto, porém, por motivos desconhecidos houve o cancelamento da venda, em momento posterior, sendo que, apesar de alegar o autor vários prejuízos decorrentes do cancelamento da compra, estes em sua essência restaram sem demonstração nos autos.

Alega ainda a demora em ser feito o estorno de valores, porém, o mesmo deveria saber que em se tratando de cartão de crédito sempre tais fatos são estornadas em faturas posteriores, de onde, a cobrança inicial fora feita em data de 03/10, ao passo que houve o estorno dos valores em data de 20/11, ou seja, dentro de prazo razoável e, diga-se de passagem depois de um dia do ajuizamento da ação.

Sequer tinha havido a citação da parte, sendo efetuado o estorno dentro de prazo mínimo aceitável e comum nos cartões de créditos, a não configurar a violação à moral do autor, ainda mais na forma em que fora reconhecida na modalidade
“in re ipsa”
, presumida.

Entendo que não se é factível condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, por tais fatos, sendo um aborrecimento, porém, como anteriormente dito, comum ao homem médio que vive em sociedade, de onde, em países desenvolvidos, isto seria impensável, porém aqui no Brasil, tudo é motivo para dano moral, numa verdadeira sanha indenizatória que deve ser combatida, de onde o instituto do dano moral resta como um instituto que vem sendo largamente utilizado de forma indevida, como no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC, estendendo-se os efeitos da presente decisão à outra empresa que não recorreu, sendo um efeito da solidariedade.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022